Tribunal: TJMT
Processo: 1044207-29.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044207-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), THAMIRIS CLARA DA SILVA REIS - CPF: 046.302.091-07 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DIVIDA QUITADA APÓS A REALIZAÇÃO DA INCLUSÃO – MANUTENÇÃO

INDEVIDA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrado o ato ilícito por parte da empresa credora, que deixou de excluir o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, mesmo tendo havido a solicitação pela devedora, ocasionando na manutenção do inscrição por dívida já adimplida, configurado está o dano moral passível de indenização, que é
in re pisa
, que prescinde de prova.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OI S. A.
em face da sentença de ID 185618172 proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS nº 1044207-29.2021.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, movida em seu desfavor por
THAMIRIS CLARA DA SILVA REIS
, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, condenou a empresa apelante a indenizar moralmente o apelado, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e confirmou a liminar que determinou a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, constante no nome da recorrida. Ainda, condenou a apelante em custas processuais e honorários de sucumbência no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação imposta.

A empresa recorrente, em suas razões de ID 185618177 sustenta que não cometeu qualquer conduta ilícita, posto que o procedimento de baixa na inscrição do nome da recorrida competia ao devedor, inexistindo, portanto, nexo causal e dano moral. Argumenta que o
quantum
arbitrado a título de danos morais é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da apelada. Sucessivamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o requerimento do apelado para ser indenizado pelos danos morais sofridos deve ser mantido, posto que fora devidamente colacionados os documentos que demonstram a manutenção indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo esta dívida já estando adimplida (ID 185617759 e seguintes).

Como bem destacado na sentença atacada:

“No caso em tela, a Requerente busca a declaração de inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, posto que seus débitos perante a Requerida estão devidamente quitados.

A Requerida, por sua vez, aduz que apurou-se sob titularidade do autor o terminal móvel de n° (65) 992172151, habilitado no dia 02/01/2020, sob o plano Oi Mais 7GB, tendo sido cancelado em 09/10/2020.

Compulsando os autos, verifica-se que foi firmado um acordo entre as partes, referente à fatura de 10/2020 no valor de R$ 220,92 (duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos), pelo valor de R$ 132,56 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (ID. 72377511).

A fatura referente ao acordo firmado entre as partes foi devidamente quitada, conforme comprovante de ID. 72377508.

Assim, verifico que houve falha na prestação dos serviços da ré, no que tange ao não reconhecimento do pagamento da fatura referente ao acordo, tendo em vista que, a Autora trouxe ocomprovante de pagamento no ID. 72377508.”

Demonstrado o ato ilícito por parte da empresa credora, que deixou de excluir o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, mesmo tendo havido a solicitação pela devedora, ocasionando na manutenção do inscrição por dívida já adimplida, configurado está o dano moral passível.

De mais a mais, em casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é jurisprudência deste Tribunal e do e. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração, basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar.
Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4ª Turma. Resp nº 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (
TJ/MT, RAC 35529/2011. QUINTA CÂMARA CÍVEL. REL.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
. J. 24.08.2011).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).
(destaquei)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser mantida pelos fundamentos expostos.

Dispositivo.

Desta feita, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC, visto que o Juízo
a quo
já fixou os honorários sucumbenciais em seu patamar máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024